Tribunal: STF
Processo: ARE 1381907
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. RECURSO ELEITORAL INTEMPESTIVO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. ART. 1.003, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.



    1. Inocorrência das baldas que ensejariam, nos termos dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos de declaração.



    2. As razões recursais, a pretexto de apontar omissão no julgado, denotam, simplesmente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não enseja a oposição de aclaratórios, de cognição estreita e vinculada.



    3. A oposição de embargos, ainda que para fins de prequestionamento, somente é admitida caso haja quaisquer dos vícios do art. 275 do Código Eleitoral na decisão embargada. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (pág. 1 do doc. eletrônico 37).



     



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5°, LIV, LV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



     



    Isso porque, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda não encontra ressonância constitucional e demanda o reexame de provas. Agravo regimental a que nega provimento.”(ARE 831.892-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.158.085-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.076.814-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Propaganda institucional irregular. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.076.823-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 977.431-AgR/PI, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Além disso, importante ressaltar que este Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que permanecem em vigor as disposições especiais da legislação eleitoral. Assim, regendo-se o processo eleitoral por normas próprias, as normas do Código de Processo Civil somente lhe são aplicáveis naquilo em que não contrariem a legislação especial. Incide na espécie a Súmula 728/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 728 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.326.554-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Intempestividade do recurso extraordinário. Precedentes. 1. Nos termos da Súmula nº 728 da Suprema Corte, o prazo para interposição de recurso extraordinário contra decisão do TSE é de 3 (três) dias, contados, quando for o caso, da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei nº 6.055/74. 2. Regendo-se o processo eleitoral por normas próprias, as normas do Código de Processo Civil somente lhe são aplicáveis naquilo em que não contrariem a legislação especial. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.201.632-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 6.055/1974. SÚMULA 728 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO ELEITORAL. LEX ESPECIALIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Intempestividade do recurso extraordinário interposto fora do prazo de 3 dias previsto para o processo eleitoral, conforme estabelece a Súmula 728 do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor: ‘É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei 6.055/1974, que não foi revogado pela Lei 8.950/1994’. II – O processo eleitoral é regido por normas próprias, de modo que as normas do Código de Processo Civil somente lhe são aplicáveis naquilo que não contrariar a legislação especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.314.062-AgR/PE, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator